Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701005-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENCARGO FINANCEIRO. LEGITIMIDADE. MÉRITO: LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE DO EXERCÍCIO E NONAGESIMAL. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL A PARTIR DE 1o DE JANEIRO DE 2023 COM BASE NA REFEIDA LEI COMPLEMENTAR. EFICÁCIA DA SENTENÇA E LIMITAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DE CRÉDITO E COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INDEVIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. O recorrente alega violação ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, afirmando que a restituição e a compensação de tributo indireto requerem a comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, o que não ocorreu na espécie. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 166 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025